Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. INDICAÇÃO. ANTERIOR CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO.
1. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. A proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele se percebam frutos destinados à subsistência da família, razão pela qual não basta a simples alegação.
3. O reconhecimento anterior do imóvel como bem de família torna ônus do credor demonstrar a inexistência de seus requisitos caracterizadores.
4. Agravo de instrumento desprovido.